Tribunal: TJMT
Processo: 1029139-51.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029139-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA QUEREM PALMA LAURINDO - CPF: 971.530.952-68 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO NÃO IMPUGNADAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconheceu a regularidade da negativação e aplicou sanção por litigância de má-fé à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório apresentado pela parte ré é suficiente para comprovar a relação contratual e o débito que motivou a negativação;
(ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia para validação de prova de áudio;
(iii) verificar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresentou documentos que comprovam a contratação — ficha cadastral, histórico de faturas e gravação de atendimento na qual a autora confirma seus dados pessoais e código de cliente — os quais não foram impugnados no prazo legal, operando-se a preclusão e tornando-se incontroversos os elementos apresentados.

4.

A alegação de necessidade de perícia técnica para aferição de voz não procede, pois a parte autora foi intimada para impugnar a contestação e permaneceu inerte, além de a prova documental se mostrar suficiente para comprovar a regularidade da negativação.

5.

A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada (CPC, art. 373, II), e a parte ré demonstrou de forma satisfatória os elementos essenciais da relação jurídica e do débito.

6.

A tentativa da parte autora de desconstituir os fatos já comprovados sem apresentar elementos novos e ao alegar, de forma genérica, inexistência da relação contratual, configura alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida.

7.

A conduta processual da parte autora justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, pela interposição de agravo interno manifestamente infundado.

8.

Inexistem razões para reforma da decisão monocrática, que permanece válida e bem fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação à contestação no prazo legal acarreta preclusão e torna incontroversos os documentos e provas apresentados pela parte ré.

2.

É desnecessária a perícia técnica quando a prova documental e o áudio colacionado aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da negativação.

3.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que tenta alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, sendo cabível a aplicação de multa processual, inclusive por agravo interno manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 81; 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados na decisão.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante a incompetência desta justiça especializada para julgamento da ação, em razão da necessidade de perícia, sob o argumento de que não reconhece como sua a voz da gravação de áudio juntada como prova pela reclamada.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

A reclamada apresentou junto à contestação, ficha cadastral e histórico de faturas, bem como gravação de áudio de atendimento em que a reclamante se identifica, confirma seus dados pessoais, endereço e código do cliente.
Sobre o lastro probatório, a reclamante, no momento oportuno, nada manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação à contestação, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

8.

Restou acertadamente assinalado na decisão monocrática:

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente, uma vez que restou devidamente intimada para apresentar impugnação à contestação no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, conforme consta no termo de audiência registrado no ID 282063396.

9.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

10.

Imperioso destacar que ao invés de tecer a verdade dos fatos buscou a estratégia jurídica de extinguir o feito, justamente para não caracterizar a má-fé, alegando necessidade de perícia do áudio.

11.

Assim, a ré desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar elementos que comprovam a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

12.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025